Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735549-83.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENSÃO DIVERSA DA TESE ACUSATÓRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pelo réu e pela assistente de acusação contra a decisão do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que admitiu a acusação e pronunciou o réu pela prática do delito de homicídio qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a assistente de acusação tem legitimidade recursal para pleitear a anulação de provas e a impronúncia do réu; e (ii) verificar se a decisão de pronúncia deve ser mantida ou se há razões para a desclassificação do crime para homicídio culposo, conforme requerido pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistente de acusação não tem legitimidade recursal para postular pretensões distintas da acusação original, dado o caráter auxiliar de sua atuação e a submissão à orientação do Ministério Público, conforme previsto no art. 271 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos elementos dos autos, e os indícios de autoria são suficientes para manter a pronúncia, sendo a avaliação final sobre o dolo ou culpa matéria reservada ao Tribunal do Júri. A alegação de ausência de dolo não foi demonstrada de forma inequívoca, e as circunstâncias do caso não permitem a desclassificação para homicídio culposo nesta fase processual, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da assistente de acusação não conhecido. Recurso da defesa não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 271 do Código de Processo Penal, 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, defendendo a legitimidade do assistente de acusação para interpor recurso em sentido estrito insurgindo-se contra a decisão que pronunciou o réu. Indica que o referido artigo deve ser interpretado de forma sistemática, entendendo-se o seu rol como não taxativo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos apresentados no apelo especial. Sustenta contrariedade à lógica do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Aduz afronta ao enunciado 210 da Súmula do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 271 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Direito processual penal. Agravo regimental. Inadmissão de recurso especial. Súmula 83 do STJ. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, fundamentada na Súmula 83 do STJ, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça e que o assistente de acusação não possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito e se a decisão agravada, ao aplicar a Súmula 83 do STJ, está correta. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o assistente de acusação possui atuação taxativa no rol de atribuições do artigo 271 do Código de Processo Penal. 4. O agravante deixa de apresentar argumentos novos ou precedentes contemporâneos que possam afastar a aplicação da Súmula 83 do STJ. 5. A mera utilização de palavras diferentes no agravo em recurso especial não é suficiente para demonstrar a distinção das alegações apresentadas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O assistente de acusação não possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito. 2. A aplicação da Súmula 83 do STJ é correta quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 271; CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.225.453/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.871.630/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023. (AgRg no AREsp n. 2.653.616/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 18/8/2025) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Também não merece prosseguir o apelo, quanto ao apontado malferimento ao enunciado 210 da Súmula do STF, pois, “De acordo com o art. 102, III, a, da Constituição Federal, o cabimento do recurso extraordinário está limitado às hipóteses de ofensa a dispositivos da Constituição, de modo que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “não enseja acesso à via recurso extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional’”(ARE 893282, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2015, e AI 126187 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 1o/9/1995)” (RE 1185293 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-08-2020 PUBLIC 26-08-2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015